Tribunal: TJES
Processo: 5005654-45.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005654-45.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CREFISA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos e por Izabel Cristina Rosa Veiga contra sentença que, em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação e a restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitando o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado configura abusividade justificadora da revisão contratual, da restituição de valores pagos a maior e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o feito se apresenta devidamente instruído e a matéria controvertida é unicamente de direito, prescindindo de produção de prova pericial.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao abordar os argumentos da defesa e expor, com clareza e coerência, os fundamentos jurídicos que levaram à conclusão pela abusividade dos juros pactuados.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, sendo aplicáveis os arts. 6º, V, e 51, IV e § 1º do CDC.

Considera-se abusiva a taxa de juros pactuada quando há discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, como no caso concreto, em que foi contratada taxa de 22% a.m. e 987,22% a.a., frente à média de 5,32% a.m. e 82,35% a.a.

A instituição financeira não apresentou elementos concretos aptos a justificar a discrepância entre os juros contratados e a média de mercado, atraindo a aplicação da tese fixada no Tema 234 do STJ.

A cobrança de juros remuneratórios em patamar excessivo não implica, por si só, violação aos direitos da personalidade, não havendo demonstração de efetivo prejuízo imaterial relevante, razão pela qual é incabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de significativa discrepância entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado autoriza sua revisão judicial com base no CDC.

A mera cobrança de juros acima da média de mercado, sem demonstração de desdobramentos excepcionais, não configura dano moral indenizável.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria é exclusivamente de direito e os fatos estão documentalmente provados, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 39, V, 51, IV, XV e §1º; CPC, arts. 373, I e II, 489, 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.852/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.04.2025; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Tema 234; TJES, ApCiv n. 5006942-51.2022.8.08.0047, j. 18.09.2024; TJES, ApCiv n. 0007462-20.2012.8.08.0024, j. 19.12.2023; TJES, ApCiv n. 5007148-33.2023.8.08.0014, j. 27.06.2024; TJES, ApCiv n. 0010313-94.2019.8.08.0021, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por IZABEL CRISTINA ROSA VEIGAe CREFISA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
duas apelações cíveis
interpostas,
de um lado
,
pela ré
,
CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e,
de outro
,
pela autora
,
IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA
, contra a r. sentença (id. 13150096) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e devolução de valores pagos indevidamente cumulada com repetição de indébito e danos morais
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação e a repetição simples dos valores pagos a maior, julgando improcedente, por outro lado, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 13150100), a
CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, para tanto, que (i) o julgamento antecipado, antes das partes serem consultadas acerca do interesse na produção de provas, configura cerceamento de defesa e inquina de nulidade a sentença; (ii) a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados pela defesa, limitando-se a acatar a tese autoral; (iii) a taxa de juros pactuada reflete a realidade do mercado para operações de alto risco, não sendo compulsória a adoção da taxa média do Banco Central como parâmetro de validade; (iv) não há abusividade capaz de justificar a adequação à taxa média e o dever de restituir os valores pagos pela autora.

Por sua vez, a apelante
IZABEL CRISTINA ROSA
(id. 13150101) requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a conduta da apelada, ao impor juros mensais abusivos, justifica o reconhecimento da prática de ato ilícito e do dever de indenizar; (ii) a cobrança de valores desproporcionais comprometeu sua única fonte de renda, oriunda de benefício previdenciário, o que lhe causou prejuízos imateriais relevantes; (iii) o dano moral é presumido em hipóteses como a dos autos, tratando-se de lesão que ultrapassa os limites do mero aborrecimento; (iv) a indenização postulada tem caráter compensatório e pedagógico, sendo necessária para desestimular condutas similares por parte da instituição financeira.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, não viceja a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, em relação ao julgamento antecipado da lide, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

No caso, é remansoso o entendimento de que a aferição de eventual abusividade de tarifas bancárias e dos juros lançados no contrato de financiamento prescindem de dilação probatória, visto se tratar matéria unicamente de direito, razão pela qual
não há falar em cerceamento de defesa
, valendo conferir a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA - TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – SÚMULA Nº. 379 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide não induz ao cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por cuidar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.
2. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado. 3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price”. 4. Acerca das tarifas denominadas “registro de contrato” e “tarifa de avaliação”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o Tema Repetitivo nº 958, firmou orientação no sentido de sua validade, nos seguintes termos: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. No caso vertente, embora haja efetiva comprovação do serviço em relação à tarifa relativa ao registro do contrato no órgão competente, não há qualquer indício sobre a prestação do serviço de avaliação objeto de cobrança no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), de modo que deve ser afastado o valor exigido a este título. 5. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “a contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada e tampouco se revela abusiva quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultada ao consumidor. Ausente a apólice contratada e citação do número da respectiva apólice, revela-se a abusividade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 040130006204, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021) 6. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, representado pelo teor da Súmula nº. 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês.

(TJES, Apelação Cível n. 5006942-51.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Conv. ALdary Nunes Junior, j. em 18.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA SEQUER REQUERIDA OPORTUNAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. Matérias submetidas às teses já sedimentadas pelo c.STJ e de força vinculante, as quais ampararam a sentença. 3. Intimada a requerente para especificar as provas que pretendia produzir, sequer requereu a produção de prova pericial, mas somente pela desnecessária juntada da via original do contrato. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0007462-20.2012.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 19.12.2023)

De igual modo, não há arrimo para a alegação de que a sentença, em relação ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, viola o dever de fundamentação, porquanto expostas, com clareza e de forma concatenada, as razões pelas quais o Juízo
a quo
concluiu pela declaração de abusividade da taxa de juros praticada no contrato celebrado com a autora, concluindo que a discrepância entre esta e a aquela divulgada como média do mercado é suficiente para configurar abusividade.

Sob esse aspecto, “
não há violação dos arts. 489 [...] do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
” (AgInt no AREsp n. 1.794.852/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)7

Ultrapassadas as questões que visavam à declaração de nulidade da sentença, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que figurando as partes como consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, o documento de id. 13150087 indica que a autora celebrou com a ré, em 27.04.2020,
contrato de empréstimo pessoal n. 042120018149
, no qual foram fixadas taxas de juros remuneratórios de 22% a.m. e 987,22% a.a., ao passo que a média do mercado, conforme consignado na sentença recorrida, era de 5,32% a.m. e 82,35% a.a.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetida a consumidora.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
22% ao mês e 987,22% ao ano

(id. 13150087), enquanto a média do mercado se encontrava em
5,32% ao mês e 82,35% ao ano.

Veja-se, portanto, que
a taxa de juros do contrato supera a taxa média mensal do mercado em 4 vezes e a anual em 12 vezes
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

Em arremate, ainda que a apelante alegue a incidência de uma série de fatores para cálculo da taxa dos juros pactuados no contrato, de modo a não submetê-los à análise à luz da taxa média de mercado - tais como ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, tudo a justificar, na forma do alegado, a fixação das taxas acima da média de mercado-, depreende-se que a contestação não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de justificar a discrepância entre os percentuais, bem como qual seria o impacto concreto de cada um destes fatores no cálculo final da taxa de juros (CPC, art. 373, inciso II).

Destarte, a ausência da demonstração efetiva de elementos justificadores da fixação da taxa de juros remuneratórios em patamar tão elevado atrai a incidência da parte final da tese fixada no Tema n. 234 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

STJ, Tema n. 234. N
os contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento
. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Referido entendimento, inclusive, é aquele adotado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
com esteio na compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e
à míngua de informações nos autos quanto o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o spread da operação, a enorme discrepância encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada
, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada a sua abusividade
” (TJES, Apelação Cível n. 5007148-33.2023.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos j. em 27.06.2024).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.
2. Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”), fato que não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. 3. A alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova a possibilitar que a adequação da taxa de juros ocorresse em patamar sutilmente superior à média de mercado.
4. Sentença reformada para adequar a taxa média de juros considerada como de empréstimo pessoal não consignado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível n. 0010313-94.2019.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 17.07.2024)

Além disso, conforme supramencionado, deixou a apelante de demonstrar, concretamente, qual foi o impacto de cada fator mencionado no cálculo final da taxa de juros, razão pela qual, considerando que a taxa mensal pactuada suplanta demasiadamente a taxa média do mercado, evidenciando-se a submissão do consumidor à situação deveras desvantajosa.

Daí porque não viceja a tese recursal de que deve ser mantida a taxa de juros praticada no contrato celebrado entre as partes (id. 13150087), porquanto se revela abusiva, devendo ser adequada àquela praticada pelo mercado à época da contratação, tal como registrado na sentença recorrida, impondo-se a
restituição simples
da quantia, visto ter sido cobrada antes de 31.03.2021, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.413.542/RS.

Por sua vez, no que diz respeito à pretensão da autora no sentido de que seja reconhecido que a cobrança de taxa de juros acima da média do mercado implicou dano aos direitos da personalidade, ensejando o dever da ré em indenizá-la a título de danos morais, tenho que razão não assiste. E isso n
ão apenas porque a mera cobrança de juros acima da média praticada pelo mercado, por si, é insuficiente para justificar o reconhecimento do dever de indenizar, cingindo-se ao mero aborrecimento passível de ocorrer nas relações de consumo, mas também porque deixou a autora de demonstrar, a teor do ônus probatório que a ela competia (CPC, art. 373, inciso I), em que patamar e de que forma implicou a cobrança praticada ofensa aos direitos da personalidade, a exemplo de demasiada dificuldade no equilíbrio das contas mensais, conforme alegado na inicial.

Ademais, o cotejo das taxas média do mercado e a praticada no contrato denota que a diferença entre ambas, quando aplicadas ao saldo devedor, decorrente do valor tomado por empréstimo pela autora, corresponde a quantia que se aproxima de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), insuficiente, no caso concreto, por si, para gerar o abalo moral apontado na inicial.

Nesse contexto, considerando que não foi demonstrado nenhum desdobramento excepcional decorrente da cobrança de juros acima da taxa da média foi mercado, é de se concluir, tal como registrado na sentença recorrida, que o fato se enquadra como mero aborrecimento, impassível de gerar o dever de indenizar, mantendo-se incólume o ato objurgado, também quanto a este capítulo.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixado na sentença recorrida, assegurando, no que diz respeito à autora, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, uma vez que em seu favor fora concedida a gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)